Tribunal: TJSP
Processo: 2011225-75.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Desativação de conta no Instagram. Cumprimento de sentença. Impossibilidade de reativação de conta pessoal utilizada com finalidade profissional. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Providência que tornou insubsistente a cominação de multa diária. Inaplicabilidade do art. 500 do CPC. Recurso improvido.